Tribunal: TJES
Processo: 0012160-12.2007.8.08.0035
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012160-12.2007.8.08.0035
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0012160-12.2007.8.08.0035

AGRAVANTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto por
EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI
em face da r. Decisão de Id. 2539747, pp. 05/06, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora deferido parcialmente o pedido da Defesa, apenas para suspender o pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a hipossuficiência financeira do reeducando, inexistindo possibilidade de isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa.

Nas razões recursais de Id. 2539747, pp. 03/04, a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que seja reformada parcialmente a Decisão agravada com o objetivo de que seja reconhecido o direito do Apenado
Eduardo
à isenção das penas de multa e seus consectários.

Subsidiariamente, pugna pela suspensão da cobrança das penas de multa até o ulterior momento em que o apenado seja inserido em trabalho assalariado, e a concessão do parcelamento das penas de multa em 100 (cem) parcelas, a fim de que ao réu seja possibilitado, ao mesmo tempo, suprir sua subsistência e de seus familiares.

Nas contrarrazões, apresentadas no Id. 2539747, pp. 08/11, pugna o
Parquet
Estadual pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja indeferido o pedido de suspensão do pagamento da pena de multa, porém, uma vez comprovada a hipossuficiência do apenado pela Defesa, o parcelamento da dívida.

Juízo de retratação parcial através da decisão no Id. 2539747, pp. 12/13, por meio da qual fora mantido o indeferimento da suspensão da pena pecuniária e cobrança até que o apenado seja inserido em trabalho, assim como deferido o pedido de parcelamento da pena de multa, nos termos propostos pela Defesa, qual seja, em 100 vezes.

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, emitiu Parecer no Id. 3059119, pp. 01/03, opinando pelo desprovimento do presente Agravo de Execução Penal.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA/ES, 12 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0012160-12.2007.8.08.0035

AGRAVANTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto por
EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI
em face da r. Decisão de Id. 2539747, pp. 05/06, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora deferido parcialmente o pedido da Defesa, apenas para suspender o pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a hipossuficiência financeira do reeducando, inexistindo possibilidade de isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa.

Nas razões recursais de Id. 2539747, pp. 3/4, a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que seja reformada parcialmente a Decisão agravada com o objetivo de que seja reconhecido o direito do Apenado
Eduardo
à isenção das penas de multa e seus consectários.

Subsidiariamente, pugna pela suspensão da cobrança das penas de multa até o ulterior momento em que o apenado seja inserido em trabalho assalariado, e a concessão do parcelamento das penas de multa em 100 (cem) parcelas, a fim de que ao réu seja possibilitado, ao mesmo tempo, suprir sua subsistência e de seus familiares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Por intermédio das informações expostas nos autos, bem como no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao agravante foi aplicada a pena total de
55
(
cinquenta e cinco
) anos,
8
(
oito
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
, em razão das seguintes condenações:

Ação Penal:

0003081-90.2017.8.08.0024

Tipo Penal:

Art. 157,
caput
, do Código Penal

Data do Fato:

20/2/2010

Data do Trânsito em Julgado:

15/10/2021

Ação Penal:

0036670-40.2017.8.08.0035

Tipo Penal:

Art. 157, § 2º, do Código Penal

Data do Fato:

03/11/2017

Data do Trânsito em Julgado:

09/9/2021

Ação Penal:

0033534-35.2017.8.08.0035

Tipo Penal:

Art. 148,
caput
, art. 157, § 2º, ambos do Código Penal

Data do Fato:

11/11/2017

Data do Trânsito em Julgado:

24/4/2018

Ação Penal:

0005374-94.2022.8.08.0012

Tipo Penal:

Art. 157, § 2º, do Código Penal

Data do Fato:

05/6/2002

Data do Trânsito em Julgado:

14/11/2007

Ação Penal:

0008454-26.2004.8.08.0035

Tipo Penal:

Art. 14,
caput
, Lei nº 10.826/03

Data do Fato:

23/09/2004

Data do Trânsito em Julgado:

15/5/2007

Ação Penal:

0000521-65.2005.8.08.0035

Tipo Penal:

Art. 14,
caput
, Lei nº 10.826/03

Data do Fato:

22/01/2005

Data do Trânsito em Julgado:

20/10/2010

Ação Penal:

0011759-52.2003.8.08.0035

Tipo Penal:

Art. 10,
caput
, Lei nº 9.437/97

Data do Fato:

04/5/2003

Data do Trânsito em Julgado:

08/8/2005

Ação Penal:

0002326-93.2003.8.08.0012

Tipo Penal:

Art. 157, § 2º, do Código Penal

Data do Fato:

30/6/2002

Data do Trânsito em Julgado:

18/10/2011

Ação Penal:

0034129-53.2006.8.08.0024

Tipo Penal:

Art. 157, § 2º, do Código Penal

Data do Fato:

19/10/2006

Data do Trânsito em Julgado:

20/10/2010

Ação Penal:

0005540-17.2007.8.08.0024

Tipo Penal:

Art. 157, § 2º, do Código Penal

Data do Fato:

09/02/2007

Data do Trânsito em Julgado:

22/10/2009

A priori
, analisa-se que a pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, posto que prevista no preceito secundário do art. 157, do Código Penal e do art. 14, da Lei nº 10.826/03, os quais foram violados pelo apenado
Eduardo.

À vista disso, uma vez cominada a pena de multa pelo delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

Noutro giro, destaca-se que não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada em sentença transitada em julgado ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

Dito isto, em consonância com o entendimento acima colacionado, vem se manifestando o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto ao pleito de dispensa da pena pecuniária,
“não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador”
(HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014).
[...] 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ; Classe: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 1227478/DF, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/12/2018; Data da Publicação no Diário: 19/12/2018) [destaquei]

Este também vem sendo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. 2. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão dando conta da possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa que lhe foi imposta em sentença condenatória, sendo indiferente, ainda, se a sua condição financeira não se mostra favorável. Mostra-se possível o parcelamento do valor relativo à pena de multa, a depender das condições financeiras, em face da aplicação do disposto nos artigos 50 do Código Penal, e 169 da Lei de Execução Penal.
Prazo ampliado em face da renda mensal comprovada. Agravo em execução parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0002651-21.2021.8.08.0050, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, Data da Publicação no Diário: 19/4/2022) [destaquei]

Conforme jurisprudência acima colacionada, a demonstração de miserabilidade econômica do apenado não enseja a isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa, mas sim, a
possibilidade de parcelamento da dívida
.

Desse modo, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao conceder o parcelamento em sede de Juízo de retratação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo
a Decisão de Id.
2
539747, pp. 05/06, integrada pela Decisão de Id. 2539747, pp. 12/13.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0012160-12.2007.8.08.0035

AGRAVANTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

1. A pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, posto que prevista no preceito secundário do art. 157, do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, os quais foram violados pelo apenado.

2. Uma vez cominada a pena de multa pelo delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

3. Noutro giro, destaca-se que não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada em sentença transitada em julgado ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

4. A demonstração de miserabilidade econômica do apenado não enseja a isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa, mas sim, a possibilidade de parcelamento da dívida.

5.
RECURSO
IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.